Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-50.2013.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001176-50.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TANIA MARA BETT FUGA - CPF: 005.235.541-17 (APELADO), ROSANA FLORENCIO OLIVEIRA - CPF: 014.317.741-97 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRIENAL – SÚMULA 150 STF - SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01 ANO – ART. 921, III DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
– SÚMULA 106 DO STJ
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O enunciado da Súmula
150
do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição
da ação.

A suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não acontece de forma automática, necessitando de pronunciamento judicial neste sentido para se considerar aplicado e, posteriormente, permitir o início da contagem do prazo prescricional.

Não há que se falar em prescrição intercorrente se, dentro do prazo trienal contado após a suspensão da ação, o exequente se apresentar diligente na busca pelo adimplemento do débito sem demonstrar repetição de pedidos sabidamente infrutíferos e inúteis.

Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da Vara Única
da Comarca
de
Ubiratã
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0001176-50.2013.8.11.0107
,

ajuizada
em desfavor

d
e

TANIA MARA BETT FUGA, ROSANA FLORENCIO OLIVEIRA
,
reconheceu de ofício
a prescrição intercorrente e
julgou
extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que
houvessem
movimentações processuais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
219017198
)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões
em
ID.
219017202
, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

contra sen
tença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ubiratã
, que, nos autos
da
Ação
de Execução Extrajudicial
n.

0001176-50.2013.8.11.0107
,

ajuizada em desfavor

de

TANIA MARA BETT FUGA, ROSANA FLORENCIO OLIVEIRA
,
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não
ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Execução Extrajudicial
consubstanciada
em
uma Cédula de Crédito Bancário -
Empréstimo não adimplido que gerou um débito de R$
14.141,20
(
quatorze mil cento e quarenta e um reais e vinte centavos
) quando do ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em
18/12/2013
e, até a presente data, 1
1
anos depois, nenhum dos atos judiciais surtiu efeito para a adimplência do débito.

Desse modo, a sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente de ofício, extinguindo a demanda por entender que houve desídia do Apelante
causando
a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição da ação.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, que
não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, r
egistra-se que é de03
(
três
)anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda decontrato de empréstimo, com fundamentoconforme dispõe o
artigo 206, § 3
º,
VII
I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§
3
º Em
três
anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
(...)"

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1ºNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4ºO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso dos autos, a sentença acusa
que a primeira busca de ativos foi realizada em 20/01/2016, restando negativa, de modo que, contando 03 anos desde
a ciência do exequente sobre a inexistência de bens, reconhece de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo,
cumpre salientar que a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, logo, precisa obrigatoriamente do pronunciamento judicial.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
À PENHORA –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Ocorre a
prescrição
intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da
prescrição
da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em
prescrição
intercorrente, quando sequer houve a
suspensão
do feito, que não se dá de forma
automática
, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1º do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0008253-58.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)
(grifo nosso)

Revisitando o caderno processual é possível encontrar uma decisão que determina a intimação do Exequente para manifestar sobre a busca negativa de ativos sob pena de suspensão da ação por um ano (ID.
53819508
pág. 16 de 03/08/2016), todavia, a suspensão não ocorreu, visto que o Exequente permaneceu diligente nos pedidos de busca, bloqueios e penhora até a extinção da ação.

Desse modo, necessária a determinação expressa
e a efetiva
suspensão da ação para, somente a partir daí, iniciar a contagem do prazo prescricional, com isso,
o marco temporal indicado
na sentença
não pode ser considerado
para a contagem do prazo.

Superada a necessidade de pronunciamento e efetiva suspensão da ação para início da contagem do prazo prescricional intercorrente, há de se verificar ainda a ocorrência de morosidade do próprio mecanismo de justiça.

Pelo que extrai dos autos, após a decisão de ID.
53819508
pág. 16 em que determina a intimação do Exequente para manifestar sobre o retorno negativo da busca por ativos proferida em 03/08/2016, o Exequente pede a citação por edital de uma das Executadas até então ainda não localizada, em petição protocolada em 17/08/2016.

Sobre o referido pedido, houve pronunciamento judicial somente em
01/02/2017,

quase seis

meses depois do referido pedido, indeferindo a citação por edital e determinou uma nova tentativa de citação que.

O ato judicial concluiu-se em 08/06/2017 e manifestação seguinte do Exequente
ocorreu em 12/06/2017 (quatro dias depois), requerendo buscas nos sistemas INFOSEG, SIEL e RENAJUD, que somente veio a ser analisado e indeferido em 06/12/2017, cinco meses depois
.

A
manifestação seguinte do Exequente já ocorreu em 18/12/2017
, e sua análise aconteceu somente em 16/05/2018.

E esse mecanismo se repetiu inúmeras vezes durante o trâmite processual, onde o executado manifestava dentro do prazo concedido e a análise judicial acontecia com prazo superior a 05 meses, logo, não há sequer desídia por parte do Exequente, mas sim morosidade do próprio mecanismo de justiça.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Desse modo, não houve prescrição no caso dos autos nem mesmo em relação à demora na citação de uma da Executadas, já que, como visto acima, a morosidade ocorreu em decorrência do próprio mecanismo da justiça.

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
.

Deixo de fixar honorários
diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024